Tribunal: TJSP
Processo: 1001932-90.2020.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-20
Data de publicação: 2021-02-20

Ementa:
"MONITÓRIA – Contrato bancário – Empréstimo consignado – O pagamento parcial das parcelas mediante descontos em folha de pagamento não obsta o credor de exercer seu direito de cobrança do saldo devedor, conforme decisão transitada em julgado nos autos da ação de obrigação de fazer, estando presente o interesse de agir do banco-credor – Recurso improvido."